Tribunal: TJSP
Processo: 1006650-71.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Reembolso de despesas médico-hospitalares Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Cirurgia realizada por profissional não credenciado. Comprovação da existência de profissionais credenciados. Reembolso devido nos termos do contrato. Ausência de violação ao Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Reembolso de despesas médico-hospitalares Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Cirurgia realizada por profissional não credenciado. Comprovação da existência de profissionais credenciados. Reembolso devido nos termos do contrato. Ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, eis que limitações contratuais são admitidas, desde que não frustrem o objeto do contrato. Sentença mantida. Recurso não provido.